Tribunal: TJSP
Processo: 2195644-46.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Execução autônoma de acordo homologado judicialmente – Agravo de instrumento recebido sem efeito suspensivo – Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Fundamentação suficiente para a fase processual – Exame aprofundado somente após o contraditório recursal – Ausência de vícios – Embargos rejeitados.